Tribunal: STF
Processo: RHC 173234
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. 



    CRIME – CONTINUIDADE DELITIVA. A continuidade delitiva pressupõe a prática de um ou mais crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução a indicarem serem as condutas subsequentes continuação da primeira, o que não ocorre quando verificados contextos criminosos distintos.